Tribunal: TJBA
Processo: 8001900-30.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001900-30.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PLANSERV e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIZILDA FAGUNDES FERNANDES

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA FUNDADA EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER DO NATJUS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela de Urgência, Pedido Liminar e Danos Morais (Proc. n.º 8001900-30.2019.8.05.0088), ajuizada por Marizilda Fagundes Fernandes em face do PLANSERV e do Estado da Bahia, determinou o fornecimento do medicamento Ustequinumabe (Stelara®), condicionou seu fornecimento à reavaliação periódica indicada pelo NATJUS e condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) definir se o PLANSERV e o Estado da Bahia têm obrigação de fornecer o medicamento Ustequinumabe (Stelara®) prescrito à autora, apesar das limitações de cobertura previstas no Decreto Estadual nº 9.552/2005;(ii) estabelecer se a negativa administrativa configura dano moral indenizável;(iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do Tema 1313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de fornecer o medicamento decorre do caráter fundamental do direito à saúde (CF, arts. 6º e 1º, III) e da responsabilidade solidária dos entes federados na sua efetivação, não podendo normas infralegais restringir o acesso à terapêutica essencial prescrita.

A limitação de cobertura prevista no art. 16, V, do Decreto Estadual nº 9.552/2005 não prevalece diante de relatório médico detalhado e do parecer técnico do NATJUS, que classificam o Ustequinumabe como indispensável e insubstituível ao tratamento da autora.

A recusa de cobertura revela violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (CC, arts. 421 e 422), especialmente porque o PLANSERV é sistema de autogestão e não pode impor restrições incompatíveis com o núcleo essencial do direito à saúde.

A negativa administrativa gerou sofrimento psicológico intenso, pois impediu o acesso ao único tratamento eficaz, diante de intolerância/as alergias a outras classes terapêuticas, configurando dano moral indenizável, sobretudo em razão da aflição e do risco real de agravamento da doença.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de se alinhar à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, pois o proveito econômico é mensurável e não há hipótese que autorize o arbitramento por equidade, afastando-se a aplicação do Tema 1313 do STJ.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8001900-30.2019.8.05.0088
, em que figuram como Apelante PLANSERV e outros e como Apelada
MARIZILDA FAGUNDES FERNANDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
permanecendo inalterado a sentença recorrida, por estes, e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S